Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600629-54.2020.6.16.0038
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTES: ELEICAO 2020 GILMAR MAGNINSKI
Órgão julgador: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTES: ELEICAO 2020 GILMAR MAGNINSKI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Inteiro teor:
04/07/2022
Número: 0600629-54.2020.6.16.0038

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 15/03/2022
Processo referência: 0600629-54.2020.6.16.0038
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600629-
54.2020.6.16.0038 que, nos termos do artigo 74, inciso III da Res.-TSE nº 26.607, julgou
desaprovadas as contas de Gilmar Magninski Batista (Lei nº 9.504/1997, art. 30, III). (Prestação de
Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Gilmar Magninski
Batista, candidato ao cargo de Vereador, do Partido Socialista Brasileiro - PSB, no município de
Pitanga/PR, julgadas desaprovadas, tendo em vista a presença de valores de origem desconhecida
que não transitaram pelas contas de campanha, bem como a ocorrência de despesas não
informadas e pagamentos feitos em modalidade diversa da prevista em lei, e o atraso na abertura
da conta bancária destinada ao recebimento de Doações de Campanha, sendo que houve
movimentação de valores e pagamento de despesas sem trânsito pela referida conta, contrariam o
art. 38, da Resolução TSE n. 23.607/2019). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 GILMAR MAGNINSKI BATISTA VEREADOR
(RECORRENTE)
FABIANO OCALXUK (ADVOGADO)
SUELEN ZANETTI (ADVOGADO)
RODRIGO CORDEIRO TEIXEIRA (ADVOGADO)
GILMAR MAGNINSKI BATISTA (RECORRENTE)
FABIANO OCALXUK (ADVOGADO)
SUELEN ZANETTI (ADVOGADO)
RODRIGO CORDEIRO TEIXEIRA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 038ª ZONA ELEITORAL DE PITANGA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42992
411
30/06/2022 20:04 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.826

RECURSO
ELEITORAL

0600629-54.2020.6.16.0038
–
Pitanga
–
PARANÁ

T H I A G O
P A I V A
D O S
S A N T O S
R e l a t o r :
RECORRENTE:
ELEICAO
2020
GILMAR
MAGNINSKI
BATISTA
VEREADOR

-
OAB/PR92431-A
ADVOGADO:
FABIANO
OCALXUK

-
OAB/PR84262-A
ADVOGADO:
SUELEN
ZANETTI

-
OAB/PR47153-A
ADVOGADO:
RODRIGO
CORDEIRO
TEIXEIRA
RECORRENTE:
GILMAR
MAGNINSKI
BATISTA

-
OAB/PR92431-A
ADVOGADO:
FABIANO
OCALXUK

-
OAB/PR84262-A
ADVOGADO:
SUELEN
ZANETTI

-
OAB/PR47153-A
ADVOGADO:
RODRIGO
CORDEIRO
TEIXEIRA
RECORRIDO:
JUÍZO
DA
038ª
ZONA
ELEITORAL
DE
PITANGA
PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

p{text-align: justify;}
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO.
OMISSÃO
DE
DESPESAS.
GASTOS
ELEITORAIS.
COMBUSTÍVEIS.
NOTA
FISCAL.
CIRCULARIZAÇÃO.
AUSÊNCIA.
PROVA. TRÂNSITO PELA CONTA.
ORIGEM
NÃO
IDENTIFICADA.
DEVOLUÇÃO. TESOURO NACIONAL.
NÃO DETERMINADO NA SENTENÇA.
IMPOSSIBILIDADE NO RECURSO.
.
VALOR
REFORMATIO
IN
PEJUS
DIMINUTO.
RAZOABILIDADE.
APROVAÇÃO COM RESSALVA.
1. Configura omissão de despesas a
ausência de registro e comprovação de
gastos eleitorais com combustíveis cuja
Num. 42992411 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 30/06/2022 20:04:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22063020042724600000041964436
Número do documento: 22063020042724600000041964436

apuração somente foi possível em razão
da circularização com a base de dados
da Fazenda Pública Estadual.
2. Detectadas notas fiscais emitidas
contra o CNPJ da campanha, mediante
circularização, a ausência de registro nos
extratos
bancários
ou
de
outros
elementos pelos quais se possa aferir
que os recursos necessários para saldar
as despesas transitaram pela conta de
campanha configura a utilização de
recursos de origem não identificada. In

inexistindo
determinação
na
casu,
sentença de recolhimento desses valores
ao Tesouro Nacional, resta inviabilizada a
sua
determinação
nesta
instância
recursal, instaurada mediante recurso
exclusivo do prestador, sob pena de
caracterizar
.
reformatio in pejus
3. Despesas omitidas que se enquadram
como diminutas em termos absolutos,
possibilitando a aplicação do princípio da
razoabilidade.
4. Impõe-se a aposição de mera ressalva
ao atraso diminuto na abertura da conta
bancária quando não ocorrem indícios de
movimentação financeira anterior e não
houve, por este motivo, prejuízo à
fiscalização.
5. A ausência de documento idôneo apto
a
comprovar
gasto
eleitoral
é
irregularidade que pode conduzir à
desaprovação das contas e, tratando-se
de pagamento com recursos do FEFC,
impõe a determinação de devolução ao
Tesouro Nacional.
, configura
In casu
a determinação de
reformatio in pejus
recolhimento somente em sede recursal.
Despesa enquadrada como diminuta.
6. Recurso conhecido e, no mérito,
provido.
Contas
aprovadas
com
ressalvas.

DECISÃO
Num. 42992411 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 30/06/2022 20:04:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22063020042724600000041964436
Número do documento: 22063020042724600000041964436

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 29/06/2022
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato GILMAR
nas eleições 2020, desaprovadas por sentença (id. 42916662), ao
MAGNINSKI BATISTA
fundamento de recebimento de recursos de origem desconhecida, sem trânsito pela conta;
despesas não informadas; pagamentos em modalidade diversa da prevista em lei; ausência de
comprovação de gasto com recurso do FEFC e extrapolação do prazo para abertura da conta.
Inconformado, o prestador recorreu (id. 42916667), aduzindo, em síntese, que o
juízo eleitoral de primeiro grau julgou de maneira diversa as prestações de contas dos
vereadores eleitos e não eleitos, embora as circunstâncias fáticas fossem as mesmas; que não
se considerou a justificativa apresentada; que não houve omissão na apresentação das notas
fiscais e sim divergências em tipo de notas fiscais; que os documentos foram enviados
tempestivamente ao banco; que não houve prejuízo à fiscalização.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e não provimento (id. 42924550).
É o relatório.
VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no DJE do dia
17/12/2021, sexta-feira, e as razões foram protocoladas em 21/01/2022, após o decurso do
prazo de suspensão das atividades forenses.
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e
passo, de plano, à sua análise.
Mérito
No caso
, tem-se que o candidato teve suas contas relativas às eleições
sub judice
2020 reprovadas pelo juízo
face à identificação de inconsistências, as quais se passa a
a quo
avaliar de forma individualizada:
Omissão de despesas:
Num. 42992411 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 30/06/2022 20:04:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22063020042724600000041964436
Número do documento: 22063020042724600000041964436

Constou do relatório de diligências que foram identificadas divergências entre as
informações de despesas registradas na prestação de contas e aquelas constantes da base de
dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização.
No total o setor técnico apurou a existência de 04 notas fiscais emitidas pelo
fornecedor AUTO POSTO ITAMARATI EIRELI, que totalizam R$ 544,70 e outra do fornecedor
ALEXANDRE PAGLIOTTO LTDA., no valor de R$ 52,00.
Ainda no relatório há a informação de que uma dessas notas, a de número 19854,
no valor de R$ 209,50, foi lançada como despesa de combustível na prestação de contas nº
0600706-63.2020.6.16.0038, do candidato ao cargo majoritário MAICOL GEISON CALLEGARI
RODRIGUES BARBOSA.
O setor técnico pontuou que "os valores acima consignados são compatíveis com
valores doados a outros candidatos a vereador e que o batimento efetuado pelo sistema
encontrou em outras prestações contas Notas Fiscais/Recibos emitidos pelo mesmo posto de
combustíveis, com valores semelhantes".
Constou do parecer técnico que foi realizada consulta ao sítio da fazenda
estadual utilizando-se as chaves de acessos das mencionadas notas e há indicação de forma
de pagamento em desacordo com o Art. 38 e seguintes da Resolução TSE 23.607/19.
Registrou-se a falta de apresentação da nota fiscal nº 1469, no importe de R$
250,00, referente ao fornecedor M A ULIANA.
Por fim, há a informação de que o prestador extrapolou o prazo de 10 dias para a
abertura da conta corrente específica para recebimento de "doações para a campanha".
Intimado acerca do parecer, o prestador apresentou justificativa aduzindo que, no
que concerne aos recibos nº 524727, 528378 e 529402, a consulta às chaves de acesso não
retornam nenhuma nota fiscal válida, uma vez que se tratam de chaves relativas à
movimentação de mercadorias e não a venda final ao consumidor, que utiliza modelo de nota
fiscal diversa.
Afirmou, ainda, que a nota fiscal 19854 se refere a compra realizada pela
campanha do candidato ao cargo majoritário Maicol Geison e doada ao ora recorrente, o que
foi registrado na presente prestação como doação entre candidatos.
Aduziu que a nota fiscal nº 998 não se tratou de despesa do próprio candidato,
embora tenha sido emitida com seu CNPJ e dentro do período de campanha.
Quanto à nota fiscal nº1469, informou link que supostamente encaminharia para o
referido documento, de forma a comprovar o gasto eleitoral.
Ressaltou, no que concerne ao atraso na abertura da conta que a
responsabilidade é da instituição financeira e que não houve prejuízo à análise das contas.
Por fim, o setor técnico apresentou parecer conclusivo explicitando que
pelo Ajuste Sinief 19/2016, do CONFAZ, tanto as notas modelo nº 55 como de nº 65 são
Num. 42992411 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 30/06/2022 20:04:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22063020042724600000041964436
Número do documento: 22063020042724600000041964436

utilizadas para venda final ao consumidor; que as notas em questão foram juntadas aos autos,
sendo desarrazoada a argumentação de que não são válidas e que os valores foram pagos em
espécie, sem qualquer registro de que o prestador tenha constituído fundo de caixa; que o link
relativo à nota fiscal nº 1469 não gera o documento, não havendo comprovação nos autos; e
que a extrapolação do prazo para abertura da conta é irregularidade insanável (id. 42916650).
Essa fundamentação foi utilizada pelo juízo de primeiro grau para proferir a
sentença de desaprovação.
Em suas razões recursais, o interessado afirma que o juízo de primeiro grau
utilizou critérios distintos para julgar casos análogos, uma vez que a prestação de contas de
candidatos eleitos, com apontamentos semelhantes, acabaram sendo aprovadas com
ressalvas. Exemplifica por meio da prestação de contas de Marlene Soares Munhoz, apreciada
nos autos nº 060065-52.2020.6.16.0038.
Argumenta que "quando emitida a nota fiscal 'grande' com esse CFOP 5929, ela
substitui o modelo antigo, o qual foi usado na presente prestação de contas". Ademais,
apresenta documento denominado declaração do fornecedor Posto Itamarati, na qual
"esclarece que o cupons fiscais [sic], 528378 e 529402, ambos no valor de R$ 104,75, são
referentes a nota fiscal nº 19854, no valor de R$ 209,50, visto que a nota fiscal substitui o
cupom fiscal. E que os cupons fiscais nº 5524727, não pertence ao CNPJ do recorrente ".
Anexa outro documento, denominado declaração da empresa Alexandre Pagliotto
Ltda. no qual "esclarece sobre a nota fiscal nº 998, no valor de R$ 52,00, foi emitida de forma
errônea em nome da recorrente, e que não houve tempo hábil para o cancelamento.
Por fim, aduz que os documentos foram enviados tempestivamente à instituição
financeiro a qual atrasou na abertura da conta em razão da alta demanda; que não houve
prejuízo à fiscalização e que de acordo com a jurisprudência, "o fato da abertura da conta
intempestiva, não enseja motivo de desaprovação das contas".
Principio anotando a impossibilidade de conhecimento dos documentos juntados
somente em sede recursal, conforme entendimento reiterado desta Corte Eleitoral adotado
para as eleições de 2020.
EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. VEREADOR. DESAPROVAÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE
RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. NOTA FISCAL EMITIDA POR EMPREENDEDOR COM
CNPJ BAIXADO. ESCLARECIMENTOS E DOCUMENTOS QUE AFASTAM INDÍCIOS DE
FRAUDE. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DO PRESTADOR POR
SITUAÇÃO QUE NÃO DEU CAUSA. IRREGULARIDADE AFASTADA. OMISSÃO DE
DESPESAS
CARACTERIZADA.
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO PARA APROVAR
A S
C O N T A S
C O M
R E S S A L V A S .
1. Não se conhece de documento apresentado junto com o recurso quando não se trata de
documento juridicamente novo, nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil,
sobretudo quando a parte foi intimada especificamente para sanar a inconsistência.
2. Descumprido o art. 53, I, g, da Resolução TSE nº 23.607/2019, mediante circularização
(art. 69, § 2°, da Resolução), apura-se, no particular, omissão de despesas que compromete
Num. 42992411 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 30/06/2022 20:04:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22063020042724600000041964436
Número do documento: 22063020042724600000041964436

4,9% do total de receitas auferidas na campanha, sendo possível a aplicação dos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade para aprovar as contas com ressalvas.
3. Não é exigível, em sede de prestação de contas, aos candidatos que verifiquem a situação
fiscal das empresas prestadoras de serviços de campanha, mormente quando não houver
i n d í c i o s
d e
f r a u d e .
4.
Recurso conhecido e provido para aprovar as contas com ressalvas.
[Prestação de Contas nº 06001835920206160003, Rel. Des. Luiz Fernando Wowk Penteado,
DJE 27/08/2021]
No caso dos autos, denota-se que a inconsistência relativa à existência de notas
fiscais de combustíveis e outra não registradas na prestação de contas foi levantada por
ocasião do primeiro parecer exarado pelo setor técnico, acerca do qual o prestador foi
regularmente intimado e apresentou justificativas, oportunidade em que não apresentou os
mesmos documentos trazidos com as razões recursais e sequer mencionou que os estava
buscando junto aos fornecedores.
Ademais, esses documentos não se enquadram nas hipóteses do art. 435 do
CPC, na medida em que não se presta a fazer prova de fato ocorrido após a petição inicial e
não houve qualquer comprovação ou justificativa acerca do motivo pelo qual ele não foi trazido
no momento oportuno.
Assim, é forçoso reconhecer a preclusão, o que impossibilita seu conhecimento.
Importante salientar que o argumento utilizado pelo recorrente, no sentido de que
o juízo de primeiro grau julgou de forma diversa as prestações de contas de candidatos eleitos,
embora as circunstâncias fáticas fossem análogas, não se presta a alterar a conclusão
expressa no presente voto.
Primeiramente, porque o juízo eleitoral procede à análise dos elementos
constantes de cada prestação de contas, valendo-se das conclusões emanadas do setor
técnico, para ao final decidir pela aprovação ou desaprovação das contas, sendo que um feito
não se encontra vinculado a outro.
Além disso, de acordo com o princípio do duplo grau de jurisdição, as decisões
emanadas do primeiro grau estão sujeitas à revisão pela Corte Eleitoral, órgão colegiado e com
ampla atribuição para exercer reanálise da matéria de fundo e corrigir eventuais erros, seja in
ou
, bem como uniformizar a jurisprudência.
judicando
in procedendo
Assim, não há que se falar em adoção de posições contraditórias pelo juízo de primeiro
grau.
No mérito, a Resolução 23.607/19 distingue dois tipos de gastos com
combustíveis, os que possuem e os que não possuem natureza eleitoral. O segundo, inserto no
art. 35, § 6º, não está sujeito à prestação de contas e nem pode ser pago com recursos da
campanha; já o primeiro está enunciado no § 11 do mesmo dispositivo:
A r t .
3 5
( . . . )
(
.
.
.
)
§ 6º Não são consideradas gastos eleitorais, não se sujeitam à prestação de contas e não
Num. 42992411 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 30/06/2022 20:04:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22063020042724600000041964436
Número do documento: 22063020042724600000041964436

podem ser pagas com recursos da campanha as seguintes despesas de natureza pessoal da
c a n d i d a t a
o u
d o
c a n d i d a t o :
a) combustível e manutenção de veículo automotor usado pela candidata ou pelo candidato
n a
c a m p a n h a ;
(
.
.
.
)
§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na hipótese de
apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ da campanha, para
a b a s t e c i m e n t o
d e :
I - veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros por veículo, desde que feita,
na prestação de contas, a indicação da quantidade de carros e de combustíveis utilizados por
e
v
e
n
t
o
;
II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão temporária,
d
e
s
d
e

q
u
e
:
a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e
b) seja apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos combustíveis adquiridos
semanalmente para este fim; e
Na segunda hipótese, os valores despendidos com combustível devem ser
regularmente registrados na prestação de contas e comprovados, preferencialmente, por meio
de documento fiscal idôneo, conforme enuncia o art. 60 do mesmo diploma, sendo que a
omissão de tais dados caracteriza irregularidade que pode, a depender das circunstâncias do
caso concreto, levar à desaprovação das contas e, em caso de não comprovação da origem
dos recursos, à determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional.
No caso vertente, os gastos com combustíveis caracterizam-se como eleitorais,
na medida em que, pelas notas fiscais obtidas pelo setor técnico, constata-se que foram
emitidas contra o CNPJ do candidato e, ao que tudo indica, o combustível foi utilizado a serviço
da campanha, uma vez que houve cessão temporária do veículo pessoal de Rosicleia Martins
da Rosa, conforme faz prova o termo (Id. 42916622).
Ademais, houve a declaração originária do automóvel na prestação de contas,
bem como foi apresentado relatório, ainda que incompleto, constando o volume e valor de
combustíveis semanais.
Nesse contexto, diante da natureza de gasto eleitoral, configura-se a omissão de
despesas pelo fato de o prestador não haver efetuado o registro e a comprovação idônea em
sua prestação de contas de recursos despendidos com combustíveis, o que foi levantado
somente mediante cotejo com as informações constantes na base de dados da fazenda
estadual.
Com efeito, verifica-se do extrato de prestação de contas final o registro de duas
despesas com combustíveis, sendo uma financeira no valor de R$ 108,86 e outra estimável em
dinheiro de R$ 209,50.
Com relação ao recurso estimável, o setor técnico informou no parecer conclusivo
que essa despesa, efetivamente, foi paga com recursos da campanha do então candidato ao
cargo majoritário Maicol Geison Callegari Rodrigues Barbosa, em cuja prestação de contas a
Num. 42992411 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 30/06/2022 20:04:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22063020042724600000041964436
Número do documento: 22063020042724600000041964436

nota fiscal nº 19854, no valor de R$ 209,50, foi registrada para comprovação do gasto eleitoral
e consta como doação à campanha do ora recorrente, embora a nota fiscal tenha sido lançada
contra o CNPJ da campanha de Gilmar.
Aquelas contas foram aprovadas com ressalva, de modo que, apesar da
existência de um descompasso entre o CNPJ informado na nota fiscal e a informação de que
se tratou de doação do candidato ao cargo majoritário, havendo comprovação de que a
despesa foi efetivamente saldada com recursos da campanha do candidato a Prefeito e que foi
registrada como doação ao ora recorrente, reputa-se passível a singela anotação de ressalva
nesse ponto, na medida em que se logrou comprovar a origem e o destino dos recursos
financeiros empregados.
Já o gasto financeiro com combustíveis, no valor de R$ 108,86, foi devidamente
registrado e comprovado na prestação de contas em exame, havendo o respectivo débito no
extrato bancário do recorrente e cópia da nota fiscal nº 19214 (id. 42916613).
A mesma sorte não alcança as demais notas fiscais apuradas pelo setor técnico,
para as quais não se encontram presentes documentos ou justificativas suficientes à
superação da irregularidade.
Não encontra guarida o argumento do recorrente no sentido de que "quando
emitida a nota fiscal 'grande' com esse CFOP 5929, ela substitui o modelo antigo, o qual foi
usado na presente prestação de contas", uma vez que o que exsurge faticamente dos
documentos e informações trazidas pelo setor técnico é a presença de notas fiscais de gastos
com combustíveis, emitidas contra o CNPJ da campanha do recorrente e que não foram
registradas nem comprovadas na presente prestação de contas, tratando-se de omissão de
despesas.
Na mesma medida, não se encontram presentes elementos que permitam ao
fiscalizador apurar de onde partiram os recursos financeiros necessários ao pagamento do
combustível, mormente porque, segundo informado pelo setor técnico, foram saldados em
espécie, modalidade não prevista no art. 38 da Resolução 23.607/19.
Nessa senda, a hipótese também configura a utilização de recursos de origem
não identificada, nos termos do art. 23, VI, do mesmo diploma, e ensejaria a determinação de
devolução dos recursos ao Tesouro Nacional, o que, no caso concreto, não se afigura aplicável
uma vez que não constou da sentença, não sendo possível a reforma em prejuízo do
recorrente.
Da mesma forma não houve registro e comprovação do gasto eleitoral realizado
junto ao fornecedor ALEXANDRE PAGLIOTTO LTDA., no valor de R$ 52,00, cuja nota fiscal nº
998 somente foi obtida mediante circularização.
Não encontra respaldo nos elementos dos autos a alegação do recorrente no
sentido de que referida despesa lhe foi erroneamente imputada e de que não houve prazo
suficiente ao cancelamento do documento fiscal.
Trata-se, portanto, de mais uma hipótese de omissão de despesa e de utilização
de recurso de origem não identificada uma vez que não há elementos que demonstrem que os
recursos necessários ao pagamento transitaram pela conta de campanha.
Num. 42992411 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 30/06/2022 20:04:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22063020042724600000041964436
Número do documento: 22063020042724600000041964436

Os gastos representados pelas notas fiscais omitidas na prestação de contas,
descontada aquela relativa à doação de outro candidato, somam R$ 335,20.
O total de despesas declaradas foi de R$ 2.409,50, de modo que a irregularidade
representa 14% (quatorze por cento) da movimentação financeira; todavia, pode ser
considerada de valor diminuto, de acordo com os critérios estabelecidos pelo Tribunal Superior
Eleitoral, de modo a possibilitar que seja superada pela aplicação do princípio da razoabilidade
para o fim de aprovar as contas, permanecendo a ressalva em razão da irregularidade
apurada.
Atraso na abertura da conta de campanha:
De acordo com o art. 8º, § 1º, I da Resolução TSE nº 23.607/19, é obrigatória a
abertura de conta bancária específica no prazo de até 10 (dez) dias contados da concessão do
CNPJ.
No caso dos autos, conforme constou no parecer conclusivo, houve uma
extrapolação de trinta e dois dias na abertura da conta corrente nº 426199, agência nº 866 do
Banco do Brasil, uma vez que o CNPJ foi concedido em 24/09/2020 e a conta foi aberta em
26/10/2020.
Não se acolhe o argumento do recorrente que buscou imputar à instituição
financeira a responsabilidade pelo atraso, na medida em que não há prova da alegação.
Apesar da inobservância do prazo legal, reputa-se que a inconsistência não é
suficiente para alterar a conclusão pela aprovação com ressalva. Isso porque, conforme se
verifica do sistema informatizado de prestação de contas, aquela conta bancária foi aberta com
a finalidade de movimentação de recursos do FEFC os quais foram transferidos ao candidato
somente em 09/11/2020, não havendo quaisquer indícios de anterior recebimento de recursos
públicos.
Nesse contexto, o fornecimento dos extratos eletrônicos tornou viável a
fiscalização sobre toda a movimentação de recursos do FEFC.
Ademais, a conta aberta para movimentação de "outros recursos" foi aberta
tempestivamente, em 01/10/2020, e os extratos eletrônicos foram apresentados à análise pelo
setor técnico.
Assim, embora o atraso na abertura da conta bancária para recebimento do FEFC
seja irregularidade insanável, no caso concreto, não conduz à desaprovação das contas uma
vez que não impediu a fiscalização das contas, sendo suficiente a aposição de ressalva.
Ausência de comprovação de gasto eleitoral:
Nesse ponto, segundo constou no parecer conclusivo, o prestador não logrou
instruir sua prestação de contas com cópia da Nota Fiscal nº 1469, que se prestaria a
comprovar gasto eleitoral no valor de R$ 250,00, referente ao fornecedor M A ULIANA.
Num. 42992411 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 30/06/2022 20:04:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22063020042724600000041964436
Número do documento: 22063020042724600000041964436

Em justificativa, ainda no primeiro grau, o interessado informou endereço
eletrônico que, supostamente, conduziria à cópia do documento fiscal, entretanto, o setor
técnico anotou que o referido endereço não gera a Nota Fiscal.
Conforme dispõe o art. 60 da Resolução TSE nº 23.607/19 "a comprovação dos
gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo".
No caso concreto, verifica-se que o recorrente registrou na prestação de contas a
referida despesa relativa a publicidade por materiais impressos, conforme constou do relatório
de despesas efetuadas (id. 42916597), todavia, efetivamente, não colacionou o respectivo
documento fiscal, mesmo após ter sido alertado pelo setor técnico por meio do relatório de
diligências, logrando-se obtê-lo apenas por meio de circularização.
Pontua-se que o respectivo gasto foi pago com recursos do FEFC, mediante
cheque, o qual foi compensado na conta bancária respectiva, podendo-se conferir a
contraparte.
A ausência do documento fiscal idôneo configura irregularidade que, em se
tratando de recursos do FEFC, deveria conduzir à devolução do valor ao Tesouro Nacional,
nos termos do art. 79, §1º da mencionada Resolução. Todavia, o juízo de primeiro grau não
impôs tal consequência ao prestador de modo que resta inviável fazê-lo apenas em sede
recursal pois restaria caracterizada a reformatio in pejus.
Da mesma forma, ainda que fossem somadas as irregularidades apuradas no
presente caso, não ultrapassariam o limite estabelecido pelo TSE para enquadramento como
de pequena monta, de modo que afigura-se possível a aplicação do princípio da razoabilidade
aprovar com ressalvas as contas.
CONCLUSÃO
Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para
APROVAR COM RESSALVAS as contas de GILMAR MAGNINSKI BATISTA.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600629-54.2020.6.16.0038 - Pitanga - PARANÁ - RELATOR:
DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTES: ELEICAO 2020 GILMAR MAGNINSKI
BATISTA VEREADOR, GILMAR MAGNINSKI BATISTA - Advogados dos RECORRENTES:
FABIANO OCALXUK - PR92431-A, SUELEN ZANETTI - PR84262-A, RODRIGO CORDEIRO
TEIXEIRA - PR47153-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 038ª ZONA ELEITORAL DE PITANGA PR.
DECISÃO
Num. 42992411 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 30/06/2022 20:04:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22063020042724600000041964436
Número do documento: 22063020042724600000041964436

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Roberto
Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 29.06.2022.
Num. 42992411 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 30/06/2022 20:04:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22063020042724600000041964436
Número do documento: 22063020042724600000041964436